Tribunal: TJMT
Processo: 1046420-03.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046420-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 036.770.651-27 (APELADO), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c
pedido
de
indenização por
Danos Morais

–

PROCEDÊNCIA
–

DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DA CONCESSIONÁRI
A
DE ENERGIA

–
DANO MORA
L
–
CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É
cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

2.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em
uma
residência,
dispensando comprovação
específica.

3.
Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046420-03.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MANOEL ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais

ajuizada
por

MANOEL ALVES DOS SANTOS
,
a qual julgou
p
rocedente
a ação
, para
condenar a
requerida ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescidos de
juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA e, a partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a

SELIC que abrange os juros e correção
, conforme
ID
289303389
.

Por fim, condenou
a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC/15, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitrou em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais
)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o corte do fornecimento de energia elétrica foi regular, decorrente da
inadimplência do autor, com notificação prévia, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Defende que a religação teria sido realizada no prazo regulamentar, tão logo confirmada a quitação do débito. Ressalta que não houve prática de ato ilícito capaz de ensejar dano moral, sendo o evento decorrência natural da inadimplência do consumidor.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
289303396
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046420-03.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MANOEL ALVES DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a parte autora é usuária da unidade consumidora nº 6/3798496-0 e, em razão de dificuldades financeiras, deixou de quitar a fatura referente ao mês de setembro/2024, o que motivou a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela requerida na data de 03/10/2024.

Informou que, logo após o corte, procurou a concessionária para regularizar a pendência, oportunidade em que realizou o pagamento integral do débito em aberto e da taxa de religação, tudo no mesmo dia da suspensão.

Aduziu, ainda, que, embora tenha efetuado o pagamento imediato, a requerida não restabeleceu o serviço no prazo regulamentar de 24 horas, conforme determina a Resolução ANEEL nº 414/2010.

Destac
ou
que, mesmo após o deferimento de tutela de urgência (ID
289302442
), com imposição de multa diária para forçar o cumprimento, a requerida permaneceu inerte, descumprindo a ordem judicial por mais de 20 dias.

Diante da permanência de 26 dias sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, o autor ajuizou a presente ação, postulando a confirmação da liminar, a religação imediata do serviço e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude
dos inúmeros transtornos e prejuízos suportados durante o período de interrupção do serviço essencial.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki

julgou
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise detida dos autos, extrai-se que a parte autora,
ora apelado
, reconheceu o inadimplemento que motivou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora de nº 6/3798496-0, promovida pela concessionária/apelante no dia 03/10/2024, em razão de débito relativo à fatura com vencimento em 11/09/2024.

Contudo, igualmente incontroverso é o fato de que o consumidor quitou integralmente a dívida no mesmo dia do corte, efetuando o pagamento da fatura pendente e da taxa de religação (ID 289302440 e 289302441), além de ter formulado formalmente o pedido de restabelecimento do serviço junto à requerida.

Dessa forma, atraiu-se a incidência do prazo regulamentar de até 24 horas para religação, previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especificamente no artigo 362, inciso IV,
que assim determina
:

“
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados
de forma contínua e sem interrupção:

[...]

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e”

Apesar da clareza normativa, a concessionária descumpriu injustificadamente a obrigação, permanecendo inerte por 26 dias, mesmo após a concessão de duas liminares judiciais, devidamente cumpridas pelo Oficial de Justiça, com intimações pessoais realizadas em 0
6
/10/2024 e 10/10/2024
(ID 289302447
e 289303365
)
, que determinavam a imediata religação do serviço, sob pena de multa.

Tal período prolongado de interrupção refletiu diretamente nos valores das faturas subsequentes dos meses de outubro e novembro de 2024
(ID 289303382
e 289303383
)
, os quais apresentaram consumo bem abaixo da média histórica da unidade consumidora, evidenciando materialmente a privação de fornecimento de energia elétrica durante o intervalo de suspensão.
Vejamos:

Diferentemente do que sustenta a apelante, a prestação do serviço público essencial não se limita à regularidade do corte por inadimplência, mas exige também efetividade na religação após a adimplemento da obrigação, sob pena de configurar grave falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável à espécie por força da relação jurídica de consumo.

Para a caracterização do dano moral
indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15),
a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante
demorou ao reestabelecer
o fornecimento de energia elétrica
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“
[...]

No caso dos autos, embora não tenha ocorrido corte indevido, posto que devidamente comprovada a

inadimplência e a prévia notificação do devedor, houve demora injustificável para a religação da energia
elétrica.

Portanto, restou bem evidenciada a irregularidade da conduta da concessionária de energia elétrica,

causando dano moral à autora, que foi privada da utilização de serviço essencial por 2 dias além do prazo

que dispunha a ré (24 horas).

Sendo assim, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de provar fatos impeditivos,

modificativos e extintivos do direito da parte autoral, pois, caberia, no mínimo, ter colacionado aos autos

documentos aptos a comprovar suas alegações de que restabeleceu a energia no prazo de 24 horas, nos

termos dos artigos 405 a 429, ambos do Código de Processo Civil.
”
(ID
289303389
, p.
3
/4
)

Importa destacar que, de acordo com o art. 362, inciso IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o prazo para a religação do serviço,
em área urbana, é de 24 horas contadas da solicitação, desde que comprovado o pagamento do débito. No caso concreto, a religação apenas foi efetivada após mais de 600 horas de descumprimento, evidenciando absoluta inércia da apelante, agravada pela recalcitrância frente às decisões judiciais.

Dito isto,
verifica-se
que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º
,
do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral configura
in
re

ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em um
a
residência, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não
passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”
(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 08/07/2019) (
g.n
.)

Igualmente o
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp
1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que
o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados a apelada/autora, assim como considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (
propter
rem), é caracterizada como
propter

personam
, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se
instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in
re

ipsa
configurado. 7. [...]
ii
) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”
(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, majoro os honorários advocatícios
para

R$
1.700,00 (mil e setecentos reais
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025